Tribunal: TJSP
Processo: 1524409-87.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LA. TESE SUPLETIVA DE FIXAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, E ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO FECHADO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LA. TESE SUPLETIVA DE FIXAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS NO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, E ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO FECHADO.

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR A APELANTE COMO RECEPCIONADO NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

PLEITOS SUBSIDIÁRIOS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Recurso desprovido.